Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO RECEBIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS ATUANTES À EPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelações contra sentença de procedência em ação de restituição de valores advindos de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou os réus, solidariamente, a restituir ao autor os valores investidos. 1.1. Apelo das rés União Alternativa e B&T Corretora de Câmbio suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a reforma da sentença para desprovimento dos pedidos autorais.
2. Do apelo da ré B&T Corretora de Câmbio LTDA – intempestividade – não recebimento. 2.1. Em que pese a apelante informar que interpôs o recurso de forma intempestiva em virtude de falha no PJE, o qual teria confirmado o protocolo de petição erroneamente, suas alegações são desprovidas de suporte probatório mínimo. 2.2. De acordo com certidão nos autos, autor e rés registraram ciência da sentença em 10/12/2021. Assim, em que pese o erro no cadastro de um dos advogados da ré no sistema, não há nulidade no ato de publicação da sentença, uma vez que a parte registrou ciência e, assim, considera-se intimada de seu teor.
3. Do apelo da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. 3.1. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 3.2. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 3.3. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção outras provas sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 3.4. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.
4. Da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido – rejeição. 4.1. A apelante alega a impossibilidade jurídica do pedido em virtude da novação. 4.2. Em consonância com o art. 485, VI, do CPC, a possibilidade jurídica do pedido não é condição da ação, consubstancia verdadeira matéria de mérito a ensejar a procedência ou improcedência do pedido.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 5.1. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 5.2. Com efeito, o autor afirmou que a rés União e B&T eram as corretoras que legitimavam a atuação de suas correspondentes, no caso, a ré IEX, a qual agia por delegação daquela e sob sua fiscalização. 5.3. Neste contexto, comparece legítima as rés figurarem no polo passivo. De fato, pelos argumentos lançados, percebe-se que a pretensão se confunde com o mérito, porquanto apenas nele se poderá averiguar sua responsabilidade ou não pelos atos praticados por suas correspondentes.
6. Da contratação. 6.1. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 6.2. Restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 6.3. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato, e, portanto, devida a indenização material requerida, no valor de R$ 3.120,00, corrigidos, nos termos da sentença.
7. A novação não restou comprovada. 7.1. Há nos autos uma confissão de dívida em que a ré J&B reconhece a existência de crédito do autor e propõe o pagamento em seis parcelas a serem depositadas diretamente na conta indicada. No entanto, o pagamento nunca ocorreu. No mesmo documento, a empresa reconhece que o não pagamento provoca o vencimento antecipado da dívida. 7.2. Ausente o ânimo de novar, a segunda obrigação é apenas a confirmação da primeira, em consonância com o art. 361, do Código Civil.
8. Da responsabilidade dos correspondentes cambiais. 8.1. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 8.2. A apelante se insurge para que seja afastada a solidariedade sob a argumentação de que, à época da contratação, não possuías vínculo com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. 8.3. A controvérsia deve ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). 8.4. De acordo com os autos, as contratações bem como a promessa de entrega de moeda foram realizadas entre 10/01/2020 e 17/03/2020, período em que as correspondentes eram intermediadoras das operações de câmbio. Consequentemente, a apelante estava presente nas cadeias de fornecimento do serviço, e, portanto, aptas a torná-la responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. 8.5. Ademais, o fato de não haver nos documentos entregues para a autora menção de que as apelantes não participavam da cadeia de consumo é irrelevante, em especial quando há documento do Banco Central atestando esse fato e a próprias rés confessam a existência de contrato vigente. 8.6. Dessa forma, não é possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com empresa IEX, afirmando que ele sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo.
9. Apelo improvido.